Tribunal: STF
Processo: Rcl 52477
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado da Bahia, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 8018106-29.2018.8.05.0000, que, ao conceder a segurança para assegurar aos Impetrantes, Procuradores Autáquicos, que sejam enquadrados nos cargos de Procuradores do Estado da Bahia, com os mesmos vencimentos dessa categoria funcional, teria violado o teor da Súmula Vinculante 37, bem como o decidido na ADI 112.



    Aduz-se ser patente a contrariedade da decisão reclamada àquela proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 112, proposta contra o art. 3° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado da Bahia, que dispunha, àquela época, sobre a isonomia entre as carreiras de Procurador Autárquico e Procurador do Estado.



    Articula com a inobservância da Súmula Vinculante 37, uma vez que a concessão de reajuste foi dada com fundamento no princípio da isonomia.



    Recorda, ainda, que este Tribunal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 710.293 pela sistemática da repercussão geral, confirmando sua jurisprudência, firmou, analisando o Tema 600, a tese de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 



    Por fim, discorre sobre a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, aduzindo que o fumus boni iuris decorre da demonstração da violação ao que o decidido no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 112, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 37. Relativamente ao periculum in mora, afirma-se que está presente diante da possível ordem de cumprimento imediato da segurança concedida, na medida em que os recursos aviados não gozam de efeito suspensivo. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna-se pela procedência do pedido cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Em casos de relevância e fundado receio de dano irreparável, é possível ao Relator, nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil, deferir medida liminar a fim de suspender o ato impugnado.



    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, presentes os pressupostos processuais para o deferimento da medida, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece, deveras, se contrapor ao entendimento fixado no enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que que assim prescreve:



    “Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



     “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÁLCULO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. EQUIPARAÇÃO AO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA339/STF.



    APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONCERNENTES ÀS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 734/93 E 234/80. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não havendo previsão legal de equiparação de vencimentos entre Magistrados e Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, incabível o pedido de pagamento de diferenças de valores de diárias e de ajudas de custo com base em suposta isonomia. Entendimento da Súmula 339/STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou expressamente que o direito pleiteado pelos agravantes não está amparado em lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.642 AgR, Relator, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 7.10.2013).



    A decisão ora reclamada, por sua vez, assegurou aos beneficiários, procuradores autárquicos, que fossem enquadrados como procuradores do Estado, fazendo, destarte, jus à percepção de vencimentos em conformidade com o referido cargo. Confira-se o acórdão reclamado (eDoc 2, p. 376-378): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. ISONOMIA ENTRE PROCURADOR JURÍDICO COM PROCURADOR DO ESTADO. EXERCÍCIO DAS MESMAS ATRIBUIÇÕES. ENQUADRAMENTO COMO PROCURADORES DO ESTADO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que o pedido de enquadramento foi dirigido ao Governador do Estado da Bahia e, ainda que diretamente não seja o responsável para subscrever o ato, ele está na posição do mais alto grau da hierarquia administrativa do Poder Executivo, podendo, em última análise, assinar ou até mesmo corrigir o ato. Além do mais, eventual ônus financeiro será suportado pelo Estado da Bahia, representado pela autoridade indigitada coatora, restando, assim, legítimo para figurar na polaridade passiva do mandamus. 



    (...)



    Os impetrantes ingressaram no serviço público estadual na vigência da Constituição de 1967 e que percebiam os mesmos salários que os dos Procuradores do Estado, os valores básicos de vencimento e soldos dos integrantes das categorias de Procurador Autárquico, Procurador do Estado e Procurador Fiscal eram os mesmos, conforme a Instrução nº 032/88, publicada no Diário Oficial de 02 de setembro de 1988. De fato, num contexto histórico, as autarquias e fundações públicas sempre dispuseram de quadro jurídico próprio, com carreiras jurídicas específicas, que desempenhavam atividades consultivas e contenciosas de forma independente. Com edição da Lei Estadual nº 4.344, de 31 de outubro de 1984, a igualdade foi retificada, pois ficou estabelecido os mesmos direitos e restrições para o cargo de Procurador Jurídico e para o cargo de Procurador do Estado. Isso aconteceu até o ano de 1994, quando o então Governador editou a Lei Estadual nº 6.553/94, criando subsídio para os Procuradores do Estado, deixando de lado os vencimentos dos Procuradores Autárquicos e Jurídicos que não foram incluídos, criando, com isso, paradigmas salariais distintos para o desempenho das mesmas funções.



    Outra situação em que os Procuradores Autárquicos tiveram o seu direito violado, foi com a edição da Emenda Constitucional nº 22 de 28 de dezembro de 2015, quando foram extintas as Procuradorias Autárquicas sem fixar a paridade dos vencimentos com os Procuradores do Estado. Não se pode permitir a consolidação de situação ilegal iniciada no ano de 1994, momento em que começou a se esvair a isonomia antes existente entre Procuradores do Estado e Procuradores Jurídicos de Autarquias Estaduais, e que foi acentuada com a Emenda Constitucional Estadual nº 22 de 28 de dezembro de 2015, permanecendo até a presente data. A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Os impetrantes, Procuradores Jurídicos e Autárquicos, possuem direito líquido e certo ao enquadramento como Procuradores do Estado, fazendo, destarte, jus à percepção de vencimentos em conformidade com o referido cargo, direito este violado pela inobservância, pelo impetrado, do princípio constitucional da isonomia, tendo em vista o rompimento do tratamento isonômico que as mencionadas classes sempre gozaram”. 



    Assim, prima facie, depreende-se configurado o fumus boni iuris diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público com base no princípio da isonomia. De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Bahia nos autos do Mandado de Segurança 8018106-29.2018.8.05.0000 até o julgamento final desta ação. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC. 



    Citem-se os beneficiários da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente